Tribunal: TJDFT
Processo: 0702968-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702968-21.2022.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEUZAIR ALVES DE OLIVEIRA APELADO: GRAND CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA, MICHEL DE CARVALHO SANTOS DESPACHO Trata-se de apelação interposta por CLEUZAIR ALVES DE OLIVEIRA contra a sentença exarada sob o ID 43924332, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial da ação de rescisão contratual c/c indenização, proposta pelo apelante em desfavor de GRAND CAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. e MICHEL DE CARVALHO DOS SANTOS, para condenar a parte ré ao pagamento da multa de trânsito cometida em julho de 2021 e da multa pela falta de transferência do veículo no prazo legal. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que o preparo recursal não se encontra devidamente comprovado. Isso porque o documento acostado ao ID 43924337, a despeito de conter código de autenticação, consubstancia apenas o comprovante de solicitação de transação, no qual consta que o prazo para compensação de pagamento por boleto de 3 dias úteis, mostrando-se inapto a comprovar o pagamento da guia juntada ao ID 43924338, eis que não se trata de comprovante definitivo, consoante informação contida na parte final do documento. Nesta senda, tenho que o documento em questão não se mostra idôneo para fins de atestar o efetivo recolhimento do preparo, vez que a informação pode indicar intermitência no sistema de compensação bancária e estorno do valor, sem que o pagamento tenha sido processado junto à instituição financeira. Nos termos do § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Por conseguinte, determino a intimação da parte apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de março de 2023 às 18:58:39. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora